Tribunal: STF
Processo: HC 208085
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-03
Data de publicação: 2021-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Bruno Sérgio Barbosa Daltin, em favor de Silvano Aparecido Honorio da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do HC 700.758/SP. 



    Colho da decisão impugnada: 



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de SILVANO APARECIDO HONORIO DA SILVA, contra o indeferimento de idêntica medida na origem. 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi sentenciado à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 875 dias-multa, por infração ao artigo 33 da Lei nº 11.343/06, sendo negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Sustenta o impetrante que não há fundamentação concreta e idônea para a segregação cautelar do paciente. 



    Postula, ao final, a superação do enunciado 691 da Súmula do c. STF para que seja revogada a prisão preventiva em favor do ora paciente. ” (eDOC 7)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. 



    Neste writ, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    Em consulta ao portal eletrônico do STJ, verifico que a 6ª Turma negou provimento ao agravo regimental contra a decisão monocrática em 26.10.2021.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça (confirmada pelo colegiado) que não conheceu de habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a liminar em HC.



    Embora a jurisprudência consolidada deste Tribunal negue conhecimento às impetrações que não tiveram seu mérito julgado pelas instâncias inferiores, ela também permite a concessão de ofício da ordem, quando patenteado o constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não é caso dos autos.



    Analiso, para tanto, a sentença que confirmou a necessidade de custódia preventiva do paciente:



    “Sobreleva consignar que havia denúncias pretéritas de que o acusado praticava o narcotráfico, inclusive com a descrição do veículo que era por ele usado, o que possibilitou a abordagem policial. Insta salientar que da dinâmica da apreensão, dessume-se que houve um encontro fortuito entre os policiais e o acusado, visto que aqueles faziam patrulhamento quando avistaram o réu na estrada sentido Catiguá. Os depoimentos de ambos os policiais ouvidos mostraram-se harmônicos e coerentes tanto no que se refere à dinâmica da abordagem quanto à confissão do réu, que afirmou aos agentes de segurança que praticava a traficância, inclusive indicando o local onde havia um tambor escondido, e nele foram encontrados mais sete tijolos de maconha e uma balança de precisão. (...)



    Assim, plenamente amoldada a conduta do acusado ao tipo penal cuja autoria lhe foi imputada, visto que foi encontrado com considerável quantidade de entorpecente, sendo 03 (três) pedaços de maconha, com peso líquido de 0,990 quilogramas (novecentos e noventa gramas), e tinha em depósito 07 (sete) tijolos de maconha, com peso líquido de 6,545 quilogramas (seis quilos, quinhentos e quarenta e cinco gramas), e uma balança de precisão (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 15/16 e laudo toxicológico definitivo de fls. 346/348). Não há dúvidas, portando, sobre a conduta criminosa do acusado no que se refere ao tráfico de drogas diante das provas produzidas. (...) 



    Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, na medida em que condenado a cumprir pena em regime inicial fechado e tendo respondido preso ao processo, sendo que mantê-lo solto, nesta altura, implicaria em claro prejuízo ao cumprimento da pena. Além disso, a concessão da liberdade ou a imposição de medida cautelar não privativa de liberdade coloca em risco a ordem pública, ante o reconhecimento da dedicação dos acusados ao narcotráfico. Mantenho, assim, a prisão cautelar do acusado, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal”. (eDoc 4) 



    Da leitura do excerto acima, vê-se que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, motivo por que a constrição da liberdade do paciente a se harmoniza com a jurisprudência do STF.



    Observa-se, ainda, que o paciente possui condenação por associação para o tráfico. A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente